Tribunal: TJSP
Processo: 1015125-78.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" – Autoras que ingressaram na instituição em razão da oferta do programa – Impossibilidade de adesão ao FIES quando do início do curso, em razão de irregularidades de exclusiva responsabilidade da própria instituição de ensino –

Ementa:

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" – Autoras que ingressaram na instituição em razão da oferta do programa – Impossibilidade de adesão ao FIES quando do início do curso, em razão de irregularidades de exclusiva responsabilidade da própria instituição de ensino – Inexigibilidade das mensalidades vencidas antes da adesão das alunas ao FIES - Obrigação da instituição de ensino de firmar o compromisso de garantia pelo qual assume o pagamento de financiamento (FIES) mediante cumprimento das contrapartidas estabelecidas no programa – RECURSO PROVIDO.

DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – Transtornos evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição de ensino ré, caracteriza a falha na prestação dos serviços, atingindo patamar indenizável – Indenização reduzida para R$.6.000,00 (seis mil reais) para cada autora – Critérios da proporcionalidade e razoabilidade – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015125-78.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes MAYARA
ARIANE DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e NATHALIA RODRIGUES
SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR BARÃO DE JUNDIAÍ - AESB e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
2
Voto no 29184
Apelação no 1015125-78.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí 3a Vara Cível
Apelantes: Mayara Ariane de Araújo e Nathalia Rodrigues Siqueira
Apeladas: Uniesp S/A e Associação de Ensino Superior Barão de Jundiaí - Aesb
Juiz 1a Inst.: Dr. Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
APELAÇÃO ESTABELECIMENTO DE ENSINO AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

PROGRAMA “FIES UNIESP PAGA” Autoras que ingressaram
na instituição em razão da oferta do programa Impossibilidade
de adesão ao FIES quando do início do curso, em razão de
irregularidades
de
exclusiva
responsabilidade
da
própria
instituição de ensino Inexigibilidade das mensalidades vencidas
antes da adesão das alunas ao FIES - Obrigação da instituição de
ensino de firmar o compromisso de garantia pelo qual assume o
pagamento de financiamento (FIES) mediante cumprimento das
contrapartidas
estabelecidas
no
programa

RECURSO
PROVIDO.
DANOS MORAIS OCORRÊNCIA Transtornos evidenciados
que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má
atuação da instituição de ensino ré, caracteriza a falha na prestação
dos serviços, atingindo patamar indenizável
Indenização
reduzida para R$.6.000,00 (seis mil reais) para cada autora
Critérios da proporcionalidade e razoabilidade
SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MAYARA
ARIANE DE ARAÚJO E NATHALIA RODRIGUES SIQUEIRA contra a r.
sentença de fls. 294/297 que, nos autos da ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais que movem contra UNIESP
S/A e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR BARÃO DE JUNDIAÍ - AESB,
julgou improcedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
3
Irresignadas, apelam as autoras (fls. 326/342),
sustentando, em síntese, que se matricularam em curso superior oferecido pelas
rés e aderiram ao programa “Uniesp pode pagar”, pelo qual a instituição se
compromete a assumir o pagamento do financiamento que seria contratado pelas
alunas.
Alegam, porém, que as rés não assumiram
contratualmente tal responsabilidade perante as autoras, gerando situação de
insegurança e incerteza, pois não possuem garantia jurídica de que o
financiamento seria pago pelas requeridas. Alegam, ainda, que por problemas
exclusivos da Uniesp, não foi possível aderir ao FIES desde o início do curso
superior, tendo cursado a faculdade desde 2014 sem adesão fies e sem saberem
ao certo o que ocorrerá com as mensalidades vencidas nos anos letivos de 2014
até 2016, quando foi possível dar prosseguimento à adesão.
Pretendem obter tutela declaratória no sentido de
reconhecer a inexigibilidade das mensalidades relativas a período anterior à
assinatura do contrato de financiamento com o FIES, argumentando que, embora
a cobrança esteja suspensa, não há reconhecimento inequívoco no sentido de
que não poderão ser cobradas das autoras. Pretendem, ainda, condenar às rés
na obrigação de fazer, consistente em assumir o pagamento do FIES, dando
cumprimento à oferta publicitária, já que até o momento, passados dois anos da
matrícula inicial, o contrato de garantia pelo qual as rés assumem tal
compromisso não foi por elas assinado.
As rés apresentaram contrarrazões (fls. 347/357).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Extrai-se dos autos que as autoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
4
ingressaram na instituição de ensino requerida em 2014, em razão de oferta
publicitária das rés (fls. 41), segundo a qual estas assumiriam o pagamento do
contrato de financiamento estudantil (FIES) a ser firmado pelas autoras perante a
instituição financeira responsável.
O compromisso seria assumido pelas rés através
da adesão das alunas ao programa denominado “UNIESP PODE PAGAR”, pelo
qual a própria faculdade pagaria as prestações do FIES, mediante o cumprimento
das contrapartidas estabelecidas na oferta (fls. 41 e 51). Conforme os
documentos escolares emitidos pelas rés, é incontroverso que as autoras são
consideradas, pela instituição, como alunas do FIES.
No entanto, em razão de irregularidades que
ensejaram a assinatura de TAC entre a Uniesp e o Ministério Público Federal, as
autoras ficaram impossibilitadas de aderir ao FIES no ano de 2014, tendo
cursado a faculdade desde 2014 sem adesão ao programa, contrariamente à
oferta divulgada pelas próprias requeridas. Em mensagem eletrônica enviada por
funcionária da instituição, no ano de 2014, consta expressamente que não foi
possível concluir a inscrição da aluna no FIES.
A adesão ao FIES somente foi autorizada a partir
do semestre letivo de 2016.
No tocante às mensalidades vencidas desde o
ingresso das autoras na instituição, consta nos documentos emitidos pelas rés
que estariam “suspensas”, por força do TAC já referido que, em sua cláusula 5o,
estabeleceu: “o Grupo UNIESP não cobrará os valores das mensalidades vencidas
dos alunos que ingressaram em instituições de ensino do grupo na expectativa de
obterem futuro financiamento estudantil. Após a liberação de novos contratos de
FIES, nos termos da Cláusula Décima Sétima deste TAC, esses alunos poderão
providenciar financiamento para os semestres seguintes, desde que preenchidas
as exigências legais, sem a possibilidade de serem concedidos pagamentos
retroativos” (fls. 122/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
5
É o suficiente para reconhecer a pretensão das
autoras de ver declarada a inexigibilidade das mensalidades vencidas desde o
ingresso na instituição de ensino até a adesão ao FIES, porquanto se enquadram
na situação prevista no TAC. Esta, por sua vez, abrange, tão somente, os
semestres seguintes, como se vê inclusive do contrato e dos pedidos de inscrição
emitidos pelo programa (fls. 53/58, 242/243).
Por outro lado, embora admitam que as autoras
são alunas beneficiadas pelo programa UNIESP PODE PAGAR, as rés não
demonstraram a assinatura de instrumento contratual que comprova
manifestação inequívoca de vontade no sentido de assumir tal responsabilidade e
cumprir com a oferta que ela própria disponibilizou. A insegurança e incerteza
geradas pela ausência de instrumento jurídico que comprove a obrigação
contratual assumida pelas rés, mesmo decorridos anos do ingresso das autoras
na instituição de ensino, deve ser igualmente, suprida pela tutela jurisdicional.
Somente
após
reconhecida
a
obrigação
contratual das rés de assumir o financiamento das autoras, em especial, da
coautora Mayara, é que se poderá exigir que ela assine o contrato de
financiamento estudantil. Mesmo porque, a contratação do serviço educacional
oferecido pelas rés se deu justamente em razão do benefício oferecido pelo
programa UNIESP PODE PAGAR.

Em consequência, procede a pretensão de
declarar a obrigação das rés de assumirem as obrigações do financiamento
estudantil das autoras e de condená-las na obrigação de fazer, consistente em
firmar o compromisso de garantia de pagamento do FIES, mediante cumprimento
das condições do programa, dando cumprimento, assim, à oferta publicitária.
A ré não demonstrou fato extintivo ou modificativo
da pretensão das autoras, pelo contrário, suas alegações corroboram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
6
procedência do pedido.
Já se decidiu em casos análogos envolvendo o
programa UNIESP PAGA:
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
UNIESP
DESCUMPRIMENTO DO
TAC
IMPOSSIBILIDADE
RÉ QUE PREENCHE OS REQUISITOS DA
CLÁUSULA QUINTA DO TAC
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
DANOS
MORAIS DESCABIMENTO 1 - Ré que contratou os serviços da autora por
acreditar que usufruiria de bolsa integral. Cláusula Quinta do TAC.
Interpretação teleológica. Inexigibilidade dos valores cobrados em face da ré.
(...) (TJSP; Apelação Cível 1003262-94.2016.8.26.0481; Relator (a): Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
Apelação
Ação de Cobrança e Reconvenção - Prestação de serviços
educacionais
Sentença única, de improcedência da lide principal e
procedência parcial dos pleitos formulados na reconvenção
Recurso da
instituição educacional autora. 1. Preliminares. 1.1. Sentença extra petita
Vício não constatado
Provimento jurisdicional adstrito aos pleitos
formulados pela parte ré/reconvinte. 1.2. Cerceamento de defesa

Inocorrência Provas documentais carreadas aos autos suficientes para o
julgamento antecipado. 2. Mérito - Argumentos que não convencem
O
grupo a que pertence a autora ludibria futuros alunos, por meio de
propaganda enganosa, alardeando que a UNIESP estaria concedendo bolsas
de estudos integrais e, posteriormente, induzem as vítimas a assinarem um
contrato de financiamento estudantil, na condição de financiadas

Propaganda enganosa
Prova dos autos que demonstra o vício de
consentimento
Nada mais justo, assim, do que a tutela judicial das
expectativas criadas, mediante a vinculação do anunciante aos termos da
oferta publicitária, constatação que leva ao reconhecimento de que nada
deve a apelada à instituição de ensino apelante. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1003391-02.2016.8.26.0481;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017)
ATO ILÍCITO Reconhecido o inadimplemento da instituição de ensino na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
7
obrigação de cumprir a oferta publicitária veiculada (CDC, art. 30),
consistente no compromisso de realizar o pagamento do débito contraído
junto ao FIES, na sua fase de amortização, dando causa à inclusão do nome
da parte autora em cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de
rigor, a reforma da r. sentença para condenar a parte ré na obrigação de
fazer, consistente em quitar integralmente, em nome da parte autora, as
parcelas do contrato de financiamento pelo FIES (...) RESPONSABILIDADE
CIVIL Caracterizada a prática de ato ilícito e falha na prestação do serviço
pela instituição de ensino, de rigor, a condenação da parte ré na obrigação
de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral Reforma da r. sentença
recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$19.960,00, com incidência de correção monetária a
partir da data do presente julgamento. INSCRIÇÃO EM CADASTO DE
INADIMPLENTES Descabida a pretensão de vedar a inclusão do respectivo
débito em cadastro de inadimplentes, tendo em vista que a instituição
bancária mutuante, quem detém a responsabilidade por eventual inscrição
desabonadora, não figura no polo passivo da ação de origem. Recurso
provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1002560-35.2018.8.26.0302; Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
Dessa forma, mostra-se indevida a recusa em
adimplir os termos da oferta assumida, devendo ser reconhecida a
inexigibilidade das mensalidades vencidas desde o início do curso pelas
autoras e cabendo, ainda, à instituição ré firmar o compromisso de garantia
de pagamento do financiamento do FIES contraído (ou a ser contraído,
conforme caberá à autora Mayara providenciar) perante o Banco do Brasil
S/A, relativos a parcelas vencidas e vincendas, observado o cronograma de
amortização previsto, mediante cumprimento das contrapartidas estabelecidas
pela instituição.
Impõe-se, ainda, a devolução de eventuais
prestações
porventura
quitadas
pela
autora
Nathalia,
mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
8
demonstração do desembolso, com correção monetária a partir de cada
pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual, em montante a ser apurado em posterior fase de
liquidação.
II
No tocante aos danos morais, restam
demonstrados.
A negativa injustificada e arbitrária quanto ao
cumprimento da obrigação assumida pela instituição de ensino extrapola a
dimensão
do
mero
inadimplemento
contratual,
representando
descaso
inadmissível, impondo às autoras condição de total submissão às conveniências
da prestadora do serviço, situação manifestamente ultrajante à sua dignidade.
Ademais, na hipótese dos autos, diante do
imprevisível descumprimento da obrigação por parte da ré, a autora Nathalia, não
possuindo recursos próprios para assumir o pagamento do FIES perante a
instituição financeira, quedou-se inadimplente, situação que agrava o abalo moral
sofrido pela autora.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória. Dado o
caráter extrapatrimonial da indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento
que, injustamente, foi impingido ao consumidor, devendo considerar a
profundidade da dor moral experimentada.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais
para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral,
atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente
para os princípios gerais de direito, costumes e equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
9
Na
hipótese
dos
autos,
considerando
as
circunstâncias acima narradas, em especial, a dimensão econômica da lide, a
conduta abusiva e arbitrária da ré e a situação de inadimplência enfrentada
perante a instituição financeira credora do FIES, o valor indenizatório fica
melhor arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autora, acrescido
de correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
A quantia atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas
dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a
função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do
dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas
evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento
sem causa à parte lesada.
III -- Assim, deve ser provido o recurso das
autoras, para julgar procedente a ação, nos termos já expostos acima.
Em razão da sucumbência, condeno as rés no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
ao patrono das autoras, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, já considerado o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015125-78.2016.8.26.0309 -Voto no 29184 - lufe
10
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator